Tribunal: TJDFT
Processo: 0706843-57.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706843-57.2022.8.07.0014 Classe judicial: Embargos de Declaração Cível Embargante: Itaú Unibanco Holding S/A Embargada: Janaina Alves Rodrigues D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Itaú Unibanco Holding S/A contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação manejado pela ora embargante. De acordo com a regra prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 27 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator